Tribunal: TJSP
Processo: 1041209-51.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Compra e venda de veículo. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Requerida que comercializou veículo 0km e emitiu nota fiscal com número de motor diferente do número real do motor do veículo. Consumidor que veio a descobrir a falha após três anos quando submeteu o veículo à vistoria para venda, cujo laudo constou como reprovado. Laudo pericial

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Compra e venda de veículo. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Requerida que comercializou veículo 0km e emitiu nota fiscal com número de motor diferente do número real do motor do veículo. Consumidor que veio a descobrir a falha após três anos quando submeteu o veículo à vistoria para venda, cujo laudo constou como reprovado. Laudo pericial que constatou erro na emissão da nota fiscal. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade afastada. Justiça gratuita deferida em favor do autor. Danos morais configurados. Não se trata de mero erro material na emissão da nota. Trata-se de verdadeira falha na prestação do serviço, considerando que o erro repercutiu de forma exagerada, tanto em âmbito privado (negocial), quanto no âmbito administrativo. Isto é, o autor não conseguiu concluir a venda do veículo e, ainda, se viu obrigado a ter que regularizar toda a documentação às suas expensas. Apenas com o ajuizamento da presente ação é que as apeladas foram compelidas a ressarcirem os gastos administrativos que o autor teve com a falha na prestação do serviço. Incide, aqui, a teoria do risco do proveito, fundada na livre iniciativa, que relega ao empreendedor, de forma exclusiva, o ônus da atividade econômica lucrativa explorada. Ou seja, se os lucros não são divididos com os consumidores, os riscos também não podem ser. Montante fixado em R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação. Redistribuição do ônus de sucumbência. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.